Tribunal: STF
Processo: Rcl 45376
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Raphael Ferreira da Silva com fundamento no art. 102, inciso I, “l”, da Constituição da República.
    Consta dos autos que o reclamante está sendo investigado pelo suposto cometimento “dos crimes de estelionato, falsificação de documento particular, furto mediante fraude e associação criminosa, supostamente perpetrados pelo Reclamante, iniciaram-se após notícia crime formulada pelos representantes da empresa vítima, Tree Serviços, Comercialização, Importação e Exportação de Madeiras, os quais noticiaram as condutas criminosas praticadas, em tese, pelo Reclamante Raphael Ferreira da Silva, que laborou para a referida pessoa jurídica como diretor financeiro, dentre os anos de 2014 e 2020. Apurou-se através da auditoria independente contratada pela empresa que, no período de janeiro de 2014 a março de 2020, houve a emissão de notas fiscais sem lastro no valor total de R$ 7.107.209,68 (sete milhões, cento e sete mil, duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos) e notas fiscais duplicadas no valor de R$ 3.758.910,80 (três milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e dez reais e oitenta).” (eDOC 15).
    A defesa alega ofensa à ordem coletiva emanada da Segunda Turma no HC coletivo n. 165.704, de minha relatoria. 
    Afirma que o reclamante possui dois filhos menores de 12 anos, que são seus dependentes financeiros. Alega que residem na mesma casa sua esposa, seus filhos, sua sogra, sua cunhada e um sobrinho.
    Acrescenta que “fica evidente que na residente há três crianças, sendo uma de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses; uma de aproximadamente de 09 (nove) anos; uma de 11 (onze) anos e 03 (três) meses e por fim uma Idosa (Dona Helena) extremamente debilitada por doença grave. Insta observar que somente a esposa do Reclamante (Ana Paula Lemos da Silva) e sua cunhada (Franciele Cristina Lemos), não conseguem atender as necessidades básicas da família, pois são quatro crianças e uma idosa com doença grave.”(eDOC 1).
    Requer seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar nos autos nº 14230-89.2020.8.16.0013 .
    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 13), as quais foram prestadas (eDOC 15).
    É o relatório. Decido. 
    A reclamação não merece prosperar. 
    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do STF, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Nesta reclamação, argumenta-se ofensa ao entendimento firmado pela Segunda Turma no HC coletivo n. 165.704 (de minha relatoria, julgado em 20.10.2020), em que se concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as seguintes condicionantes: 
    (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos;
    (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos;
    (iii) em caso de concessão para outros responsáveis que não sejam a mãe ou o pai, a comprovação de que se trata de pessoa imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
    (iv) a submissão aos mesmos condicionamentos enunciados no julgamento do HC nº 143.641/SP, especialmente no que se refere à vedação da substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra os próprios filhos ou dependentes;
    (v) a concessão da ordem, em caráter emergencial, nos casos elencados na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, para substituição da prisão preventiva por domiciliar ou concessão de saída antecipada do regime fechado ou semiaberto, nos termos da Súmula Vinculante 56 desta Corte;
    (vi) a comunicação da ordem ao DMF para acompanhamento da execução;
    (vii) a expedição de ofício a todos os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, com cópia desta decisão, para que comuniquem a esta Corte os casos de concessão de habeas corpus com base neste julgamento, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias.
    Ocorre que pelas informações fornecidas pelo próprio reclamante e de acordo com os autos, ele não é o único responsável pela criança, que encontra-se atualmente sob os cuidados e responsabilidade da mãe. No contexto do julgamento do habeas corpus coletivo, a acepção utilizada para a palavra “responsável” não foi inserida no contexto de dependência financeira. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto proferido no writ: 
    No que se refere à situação dos presos do sexo masculino, o inciso VI do art. 318 do CPP prevê a concessão da prisão domiciliar para os pais de crianças de até 12 (doze) anos, desde que ele seja o único responsável pelo cuidado dos filhos.
    Acentue-se que a adequada compreensão dessas normas passa, necessariamente, pela compreensão da sua ratio, especificamente no que se refere aos seus destinatários.
    Apesar de beneficiar os presos responsáveis por crianças e pessoas com deficiência, é preciso entender que, antes de qualquer coisa, o dispositivo tutela os nascituros, as crianças e as pessoas com deficiência que, em detrimento da proteção integral e da prioridade absoluta que lhes confere a ordem jurídica brasileira e internacional, são afastados do convívio de seus pais ou entes queridos, logo em uma fase da vida em que se definem importantes traços de personalidade.
    Em seu livro “Prisão e Liberdade”, Guilherme de Souza Nucci ressalta esse ponto: 
    “A mens legis diz com a necessidade de resguardar, em tal situação, não o agente criminoso, mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados, quais sejam as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional, infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável, o filho recém-nascido, e não do que é mais aprazível para a paciente”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade. Editora Revista dos Tribunais, 3ª. ed. p. 114).
    Há estudos que apontam para os significativos danos que são causados a essas pessoas a partir da privação do desenvolvimento em convívio com os seus familiares.
    Tratando desse assunto em relação à situação das presas mães de crianças, mas com conclusões que se aplicam, de forma semelhante, ao presente caso, tem-se o emblemático voto proferido pelo Ministro Ricardo Lewandowski no HC 143.641:
    “Professores da Universidade de Harvard demonstraram que a privação, na infância, de suporte psicológico e das experiências comuns às pessoas, produz danos ao desenvolvimento da criança (NELSON, Charles A., FOX, Nathan A. e ZEANAH, Charles H. Romania’s Abandoned Children: Deprivation, Brain Development, and the Struggle for Recovery. Cambridge: Harvard Univ. Press, 2014). Conforme explicam, existe uma ‘experiência compartilhada’ pela qual todos os seres humanos devem passar. E tal experiência é de suma importância para o desenvolvimento sensorial e emocional. Sem ela, os órgãos, assim como o sistema nervoso, podem, sobretudo em épocas críticas do desenvolvimento infantil, sofrer danos permanentes. A consistência do afeto que recebem é da máxima relevância para a formação de pessoas saudáveis e capazes de estabelecer relações sociais profundas. Trazendo tais reflexões para o caso concreto, não restam dúvidas de que a segregação, seja nos presídios, seja em entidades de acolhimento institucional, terá grande probabilidade de causar dano irreversível e permanente às crianças filhas de mães presas. Nos cárceres, habitualmente estão limitadas em suas experiências de vida, confinadas que estão à situação prisional. Nos abrigos, sofrerão com a inconsistência do afeto, que, numa entidade de acolhimento, normalmente, restringe-se ao atendimento das necessidades físicas imediatas das crianças. Finalmente, a entrega abrupta delas à família extensa, como regra, em seus primeiros meses de vida, privando-as subitamente da mãe, que até então foi uma de suas únicas referências afetivas, é igualmente traumática. [...]. Por tudo isso, é certo que o Estado brasileiro vem falhando enormemente no tocante às determinações constitucionais que dizem respeito à prioridade absoluta dos direitos das crianças, prejudicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológicos”. 
    Portanto, havendo a figura da mãe responsável, fica afastada a premissa estabelecida na ordem coletiva para a substituição da prisão cautelar. Dessa forma, não há estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma do Supremo Tribunal Federal. 
    Ademais, no âmbito do STJ, afirmou-se que “consoante consta das informações obtidas através da perícia do computador utilizado por Raphael e constantes no relatório deste decisum, constatou-se a existência de passagem somente de ida para a cidade de Londres, com data de embarque para o dia 15/08/2020 às 20h05min, emitida em seu nome (documento de mov. 1.2, fl. 15)”.
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente